Tribunal: STF
Processo: Rcl 18672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO. 



    1.  A reclamação pressupõe a existência de ato específico que usurpe a competência desta Corte ou viole a autoridade de suas decisões ou súmulas vinculantes, não se admitindo reclamação contra ato futuro indeterminado. Precedentes. 



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.